Tribunal: TJDFT
Processo: 0700324-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DEFESA CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. NEOENERGIA. SEGURADORA. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010. ABERTURA DE CHAMADO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pela parte apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. Precedentes.
3. Embora prevista em lei, a inversão do ônus da prova não ocorre de forma automática. Ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, deve ser mantida a distribuição prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.
5. A Resolução no 414/2010 da ANEEL, vigente à época do suposto dano, afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da fornecedora.
6. O laudo técnico apresentado pela apelante se limitou a informar que o dano irreversível decorreu de um pico de energia nas dependências do condomínio, sem qualquer informação adicional ou indicação de abertura de chamado junto à concessionária para ressarcimento do dano.
7. A abertura de chamado, informando o dano e requerendo o ressarcimento, além de observar o princípio do contraditório, daria a oportunidade da NEOENERGIA de realizar a devida prova do nexo de causalidade.
8. No presente caso, não é possível verificar a existência do nexo causal, vez que a empresa fornecedora do serviço de energia elétrica não foi notificada do dano, mas apenas para a ação judicial de ressarcimento e após quase um ano do fato.
9. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.